Tribunal: TCU
Processo: 009.354/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Ignez Vidigal de Oliveira, contra o Acórdão 7.933/2023-TCU-2a Câmara, Rel. Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, em que se aprecia pedido de reexame interposto por Maria Ignez Vidigal de Oliveira, contra o Acórdão 7933/2023-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal seu concessório, negando-lhe registro, em face do pagamento da parcela "opção", derivada dos arts. 180 da Lei 1.711/1952, c/c art. 5o da Lei 6.732/1979, e, posteriormente, do art. 193 da Lei 8.112/1990, cumulada com VPNI de "quintos/décimos". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência deste Acórdão à recorrente, por intermédio de seu (s) advogado (s), informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.